Tribunal: TJBA
Processo: 8001487-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001487-74.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MELQUISEDEQUE SILVA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA QUITADA MEDIANTE ACORDO. RUBRICA "PREJUÍZO". EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação Cível interposta pelo autor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de registro no SCR (Sistema de Informações de Crédito do Banco Central) e de indenização por danos morais. A parte autora alega que a inscrição de seu nome na rubrica "prejuízo", decorrente de dívida de cartão de crédito não negada, ocorreu sem a devida notificação prévia, configurando ato ilícito. O Banco réu defende o estrito cumprimento de dever legal e a existência de autorização contratual para o registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de notificação prévia específica para inscrição no SCR configura ato ilícito indenizável quando há previsão contratual; e (ii) se a existência de anotações restritivas preexistentes afasta o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza de cadastro público de supervisão bancária, visando à proteção do Sistema Financeiro Nacional, não se equiparando integralmente aos cadastros restritivos de crédito privados (SPC/SERASA), sendo o envio de dados obrigatório para as instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022 . 4 - A ciência prévia do consumidor acerca da possibilidade de registro de seus dados no SCR, formalizada mediante cláusula contratual expressa (Cláusula 12 da Proposta de Abertura de Conta) , é suficiente para legitimar o apontamento de débito existente e não pago, afastando a ilicitude pela ausência de notificação específica a cada remessa. 5 - Constatada a existência de inscrições legítimas preexistentes em nome da parte autora (Mercado Pago), incide a Súmula nº 385 do STJ, que afasta a indenização por danos morais decorrente de suposta anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, ressalvado apenas o direito ao cancelamento, o que não se aplica ao caso dada a legitimidade da dívida no SCR.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022.
Jurisprudencia relevante citada
: Súmula nº 385/STJ.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001487-74.2025.8.05.0001,
sendo parte Apelante
MELQUISEDEQUE SILVA DO NASCIMENTO
e parte Apelada
ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça